Tribunal: TJMT
Processo: 1011864-51.2022.8.11.0006
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - REQUISIÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS DE INVESTIGADOS AO COAF PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – APONTADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO

Inteiro teor:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

NÚMERO ÚNICO
: 1
020320-37.2024.8.11.0000

CLASSE:

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
(
421
)

ASSUNTO:
[
PECULATO/PROVA ILÍCITA
]

RELATOR:
EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

PARTE(S):

EMBARGANTE
:

ANT
Ô
NIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA

EMBARGADO
:

M
INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRESIDIU O JULGAMENTO O EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES. COMPARTILHAMENTO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA (RIF) REQUISITADOS AO COAF PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. LEGALIDADE. EMBARGOS INFRINGENTES PARCIALMENTE CONHECIDOS E NA PARTE CONHECIDA
,
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME:
Embargos infringentes interpostos pela defesa de Antônio
Mamedes
Pinto de Miranda contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do TJMT, que, acolhendo embargos de declaração com efeitos infringentes, entendeu pela validade da requisição de Relatórios de Inteligência Financeira (
RIFs
) diretamente ao COAF, sem prévia autorização judicial, no contexto de investigação criminal formalmente instaurada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há duas questões em discussão: (i) se os embargos de declaração poderiam ensejar modificação do julgamento anterior; (
ii
) se a requisição de
RIFs
pela polícia diretamente ao COAF, sem autorização judicial, caracteriza violação ao sigilo protegido por reserva de jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
1.

A jurisprudência admite efeitos infringentes em embargos de declaração, desde que observado o contraditório e a ampla defesa, conforme precedentes do STJ. 2. A Primeira Câmara Criminal, ao conhecer os embargos de declaração, observou os requisitos legais, afastando qualquer nulidade. 3. O compartilhamento de
RIFs
diretamente ao COAF sem autorização judicial é válido, desde que a requisição se dê em investigação formalmente instaurada, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 990 de repercussão geral. 4. Relatórios de Inteligência Financeira não se confundem com a quebra de sigilo bancário, sendo limitados a operações atípicas preexistentes, o que não configura violação ao sigilo constitucionalmente protegido. 5 A decisão recorrida está alinhada a precedentes recentes do STF e STJ, que reafirmam a legalidade do compartilhamento de informações financeiras pelo COAF, seja de forma espontânea ou mediante requisição formal, em procedimento investigativo adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
EMBARGOS INFRINGENTES PARCIALMENTE CONHECIDOS E NA PARTE CONHECIDA
,
REJEITADOS.

Tese de julgamento
: O compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (
RIFs
) pelo COAF à polícia ou ao Ministério Público, mediante requisição em investigação formalmente instaurada, não exige prévia autorização judicial, desde que observadas as garantias de sigilo e controle jurisdicional subsequente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, X e XII; Lei n. 9.613/1998,
arts
. 14 e 15; CPP, art. 619; Tema 990 do STF.

Jurisprudências relevantes citadas: STF: (STF. Plenário. RE 1.055.941/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 4/12/2019), (RE 1055941, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-243 DIVULG 05-10-2020 PUBLIC 06-10-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-052 DIVULG 17-03-2021 PUBLIC 18-03-2021), (
Rcl
61944
AgR
, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 02-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 27-05-2024 PUBLIC 28-05-2024), (HC 201965/RJ, julgado em 30-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 25-03-2022 PUBLIC 28-03-2022), (Agravo Regimental no RHC 187.335/PR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, decisão em 26/08/2024); STJ: (INFORMATIVO 784/STJ (outubro de 2023), RHC 147.707-PA, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, por maioria, julgado em 15/8/2023,
DJe
24/8/2023), (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RHC n. 143.773/PE, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/08/2021).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
(RELATOR)
:

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela defesa de
ANTÔNIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA
, contra o
r.
acórdão prolatado pela c. Primeira Câmara Criminal deste e. TJMT que, nos autos de embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do acórdão do Recurso em Sentido Estrito n. 1011864-51.2022.8.11.0006, por maioria, acolheu
os embargos nos termos do voto do Relator, vencido
o 2º vogal.

O acórdão embargado restou assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DENEGATÓRIA DE HABEAS CORPUS – REQUISIÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS DE INVESTIGADOS AO COAF PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – APONTADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO VERIFICADO – CONTRADIÇÃO SANEADA COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES –
EMBARGOS PROVIDO
.

Verificada a ocorrência da contradição apontada, quanto aos fundamentos do acórdão, quando da realização de
distinguishing
em relação ao Tema 990 do STF, impõe-se o provimento dos
aclaratórios
, com consequente atribuição de efeitos infringentes.

Embargos de declaração provido
, para, saneando a contradição, negar provimento ao recurso em sentido estrito.”

Nestes embargos infringentes (Id. 212761688) o embargante requer a prevalência do voto vencido da lavra do Exmo. Des. Orlando de Almeida
Perri
, para reformar o “acórdão prolatado nos embargos de declaração (Id n. 210501177)”, para:

1
) reconhecer a inexistência de qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, e, assim, prevalecer o voto vencido que entendeu que não era cabível os embargos de declaração na hipótese, uma vez que ausentes os requisitos do art. 619, do CPP, restabelecendo-se a nulidade das provas declaradas no julgamento do RESE” (sic);

2
) reconhecer a ilicitude da requisição diretamente pela autoridade policial junto ao COAF/UIF dos
RIF’s
(Relatório de Inteligência Financeira), sem ordem de afastamento do sigilo bancário/fiscal emanada de autoridade judicial (reserva de jurisdição), determinando-se o desentranhamento destes elementos probatórios ilícitos dos autos, e, de consequência, mantendo-se o entendimento externado pela maioria antes da apreciação dos embargos de declaração, quando do julgamento do RESE.

Em suas contrarrazões recursais (Id. 216019198), o Ministério Público requereu o desprovimento dos presentes embargos infringentes, com a consequente manutenção
incólume
do acórdão objurgado, nos termos dos votos majoritários.

O recurso foi admitido pelo douto relator e distribuído na forma regimental (Id. 213112171 e 216219679).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOÃO AUGUSTO VERAS GADELHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
EVERALDO BATISTA FILGUEIRA J
Ú
NIOR OAB/MT 11.988/O.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Turma de Câmaras
,

Cuida-se de Embargos Infringentes opostos pela defesa de
ANTÔNIO MAMEDES PINTO DE MIRANDA
contra o
r.
acórdão prolatado pela c. Primeira Câmara Criminal deste e. TJMT nos autos de embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do acórdão do Recurso em Sentido Estrito n. 1011864-51.2022.8.11.0006, que, por maioria, acolheu os embargos, nos termos do voto do Relator Des. Paulo da Cunha, sendo o 1º vogal o Des. Marcos Machado, vencido o 2º vogal Des. Orlando de Almeida
Perri
, para que seja declarada a nulidade, por vício de iniciativa, dos Relatórios de Inteligência Financeira n. 75720, 76791, 77377, 77539 e 78473, eis que frutos de solicitação de dados direta ao COAF por parte da polícia, sem autorização judicial.

Imperioso transcrever o voto vencido do Exmo. Des. Orlando de Almeida
Perri
, o qual o embargante pleiteia a prevalência:

Egrégia Câmara
,

A despeito dos argumentos aduzidos pelo Ministério Público Estadual, não visualizo demonstrado nenhum vício no acórdão objurgado a autorizar o provimento dos presentes embargos, quiçá com efeitos infringentes, como sói ocorrer no caso em julgamento.

Contrariamente ao assinalado pelo embargante, não ocorreu no acórdão invectivado ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão a justificar a modificação do entendimento firmado pela maioria desta Câmara Criminal.

Na verdade, o que se verifica é mero inconformismo da PGJ com o resultado desfavorável do julgamento.

De toda sorte, ainda que vencido neste julgamento, manterei o entendimento que outrora adotei.

Apenas a título de esclarecimento, na sessão realizada em 3/10/2023, esta Câmara Criminal, por maioria, proveu o Recurso em Sentido Estrito interposto por Antônio
Mamedes
Pinto de Miranda, que ficou assim ementado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– DECISÃO DENEGATÓRIA DE HABEAS CORPUS – REQUISIÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS DE INVESTIGADOS AO COAF PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – DISTINÇÃO DO TEMA 990 JULGADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES DO STJ – ILEGALIDADE DA DILIGÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

A Repercussão Geral decidida pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 1.055.941/SP não abrange a hipótese de acesso a Relatórios de Inteligência Financeira, sem autorização judicial, a partir de requisição dos órgãos de persecução penal.

Embora seja aceitável e compreensível que a Receita Federal e a Unidade de Inteligência Financeira (UIF/COAF), no desempenho de suas atividades típicas, tenham o dever legal e, portanto, a obrigação de comunicar aos órgãos de persecução penal eventual operação financeira ou fiscal
suspeitas, não se pode admitir como válida a recíproca, de modo a autorizar que os órgãos de persecução penal, sem prévio controle judicial, possam acessar informações pessoais protegidas pelo sigilo que esses órgãos administrativos detenham.
Precedentes do STJ”
.

Naquela oportunidade acompanhei o brilhante voto proferido pelo 2º Vogal – e relator designado – Des. Paulo da Cunha, segundo o qual, em apertada síntese, assim concluiu:

“Do exame do extenso acórdão (551 páginas) não é possível concluir que toda e qualquer transferência de dados entre a Receita Federal e o COAF com os órgãos de persecução penal dispensa autorização judicial.

As discussões travadas no Supremo Tribunal Federal se referiam especificamente àquelas situações em que a Receita Federal ou a Unidade de Inteligência Financeira identifica determinadas operações que, em tese, podem caracterizar ilícito penal e, por dever de ofício, as encaminha para os órgãos de persecução penal, sem prévia provocação.

Nessa hipótese de remessa de ofício, o Supremo Tribunal Federal compreendeu que não há quebra de sigilo de dados ou da intimidade do cidadão, mas mera transferência de dados sigilosos, os quais devem ser resguardados pelo órgão de persecução penal.

A situação desses autos é inversa, pois não se trata de comunicação de ofício pela Receita Federal ou pelo COAF, mas uma solicitação do órgão de persecução penal (Polícia Judiciária Civil) acerca de dados eventualmente preexistentes que poderiam indicar alguma movimentação bancária atípica de investigados”
.

Em outras palavras:
conforme consignado pelo Relator, Des. Paulo da Cunha, no voto proferido nestes Embargos Declaratórios, “o recurso em sentido estrito foi provido porque há diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (citados no acórdão), os quais refletem a opinião pessoal desse relator, no sentido de que a requisição direta de informações pela Polícia Judiciária Civil à Unidade de Inteligência Financeira (antigo COAF) sem prévia autorização judicial, com o posterior recebimento de Relatórios de Inteligência Financeira (
RIF’s
), não estaria abrangida no Tema 990 do STF e, portanto, não seria lícita, por violar os sigilos bancários e fiscais dos investigados”.

Contudo, o eminente Des. Paulo da Cunha refluiu de seu entendimento, concluindo que a requisição direta de informações pela Polícia Judiciária Civil à Unidade de Inteligência Financeira [antigo COAF] não exige prévia autorização judicial.

Pelo que pude apreender do voto proferido pelo Relator destes Embargos, Des. Paulo da Cunha, a conclusão exarada no julgamento do RESE foi modificada em razão do acórdão proferido pela 1ª Turma do STF, nos autos do Agravo Regimental n. 61944/PA, de relatoria do Ministro Cristiano Zanin, o qual referendou a decisão monocrática proferida em 23/11/2023, no sentido de “cassar o acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, para que outro seja proferido em observância ao decidido no Tema 990/RG por este Supremo Tribunal Federal”.

Pois bem.

Antes de tudo, convém registrar que não ignoro a força vinculante dos precedentes jurisprudenciais, sobretudo a partir da vigência do atual CPC, sendo inequivocamente marcante a influência do common
law
em nosso sistema processual.

Contudo, na hipótese é gritante a cisão entre posicionamentos jurisprudenciais antagônicos.

De um lado temos o posicionamento – até então dominante – firmado em 9/2/2022 pela Terceira Seção do STJ, no seguinte sentido:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO MAJORADO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. OBTENÇÃO DE DADOS FISCAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DIRETAMENTE À RECEITA FEDERAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. QUESTÃO NÃO COMPREENDIDA NO JULGAMENTO DO TEMA 990 PELO STF. ACESSO DIRETO PELO ÓRGÃO DA ACUSAÇÃO, QUE NÃO SE CONFUNDE COM A REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS, PREVISTA LEGALMENTE E RECONHECIDAMENTE POSSÍVEL PELA CORTE SUPREMA. COMPARTILHAMENTO QUE OCORRE, DE OFÍCIO, PELA RECEITA FEDERAL,
APÓS
DEVIDO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO EM QUE, POSTERIORMENTE AO LANÇAMENTO DO TRIBUTO, VERIFICA-SE A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CRIME. ILEGALIDADE CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DA ILICITUDE DOS DADOS
OBTIDOS PELO ÓRGÃO DA ACUSAÇÃO E OS DELES DECORRENTES.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.055.941/SP, em sede de repercussão geral, firmou a orientação de que é constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos
a posterior controle
jurisdicional (Tema 990).

2. Da leitura desatenta da ementa do julgado, poder-se-ia chegar à conclusão de que o entendimento consolidado autorizaria a requisição direta de dados pelo Ministério Público à Receita Federal, para fins criminais. No entanto, a análise acurada do acórdão demonstra que tal conclusão não foi compreendida no julgado, que trata da Representação Fiscal para fins penais, instituto legal que autoriza o compartilhamento, de ofício, pela Receita Federal, de dados relacionados a supostos ilícitos tributários ou previdenciários
após
devido procedimento administrativo fiscal.

3. Assim, a requisição ou o requerimento, de forma direta, pelo órgão da acusação à Receita Federal, com o fim de coletar indícios para subsidiar investigação ou instrução criminal, além de não ter sido satisfatoriamente enfrentada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.055.941/SP, não se encontra abarcada pela tese firmada no âmbito da repercussão geral em questão. Ainda,
as poucas referências
que o acórdão faz ao acesso direto pelo Ministério Público aos dados, sem intervenção judicial, é
no sentido de sua ilegalidade.

4. Hipótese dos autos que consiste no fato de que o Ministério Público Federal
solicitou,
diretamente ao Superintendente da Receita Federal, as declarações de imposto de renda da recorrente, de seus familiares e de diversas pessoas jurídicas, ou seja, obteve-se diretamente do referido órgão documentação fiscal sem que tenha havido qualquer espécie de ordem judicial.

5. A possibilidade de a Receita Federal valer-se da representação fiscal para fins penais, a fim de encaminhar, de ofício, os dados coletados no âmbito do procedimento administrativo fiscal, quando identificada
a
existência de indícios da prática de crime, ao Ministério Público, para fins de persecução criminal, não autoriza o órgão da acusação a requisitar diretamente esses mesmos dados sem autorização judicial.

6. Recurso provido para reconhecer a ilicitude dos dados (fiscais) obtidos pelo Ministério Público por meio da Receita Federal na Ação Penal n. 0003084-80.2016.4.03.6126, sem autorização judicial, devendo todos os elementos de informação e os deles decorrentes ser desentranhados da ação penal, cabendo ao Juízo de Direito da 3ª Vara Federal de Santo André/SP identificá-los, verificar em quais ações penais foram utilizados e analisar, pormenorizadamente, se as ações penais se sustentariam sem esses indícios.

(RHC n. 83.233/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 9/2/2022,
DJe
de 15/3/2022.)

Destaque-se que a Terceira Seção é composta pela Quinta e Sexta Turmas do STJ.

De outro temos a recentíssima decisão monocrática proferida na Reclamação n. 61944/PA, posteriormente referendada pela 1ª Turma do STF, composta pelos Ministros Alexandre de Moraes,
Cármen
Lúcia, Luiz
Fux
, Flávio Dino e Cristiano Zanin, Relator da mencionada Reclamação.

Percebe-se, portanto, que a 1ª Turma do STF é composta por
5
[cinco] ministros e, até o presente momento, não houve deliberação da 2ª Turma ou Plenário da Corte Suprema a respeito do tema em questão.

Nesse diapasão, não se pode afirmar, categoricamente, que ocorreu uma mudança jurisprudencial sobre a matéria.

Embora tenhamos, de fato, dois entendimentos diametralmente opostos, não se pode dizer que o posicionamento perfilhado pela 1ª Turma do STF esteja consolidado, a ponto de alterar a conclusão por mim exarada no julgamento do RESE.

Com efeito, até que haja deliberação do Plenário ou mesmo da 2ª Turma do STF sobre a questão, ou até que ocorra uma profunda alteração na jurisprudência do STJ – passando a aplicar o entendimento até então isolado da 1ª Turma do STF –, mantenho minha convicção outrora firmada
, quando em sessão assim me manifestei:

“
Em verificando movimentações financeiras atípicas, é dever do COAF — hoje nominada Unidade de Inteligência Financeira — comunicar as autoridades responsáveis para investigação das irregularidades ou
inconsistências constatadas
. E o que o STF decidiu é que, em situações tais, a UIF cumpre proceder
a
comunicação, independentemente de requisição judicial.

Entretanto, o STF não autorizou que qualquer órgão de persecução penal — Ministério Público ou autoridade policial —, possa requisitar à UIF informações sobre movimentações financeiras de suspeitos, investigados ou réus, haja vista se
estar
diante de dados sigilosos, protegidos em nível constitucional, a exigir, sempre e sempre, a autorização prévia do juiz.

E já me adianto em dizer que não presta o argumento de que se a UIF não cumpre sua obrigação de fazer as comunicações necessárias, a omissão autorizaria o Ministério Público ou a autoridade policial requisitar as informações sem a interferência do Poder Judiciário.

Diante de garantias constitucionais, como são os dados bancários, financeiros, telemáticos
etc
, não é possível fazer contorcionismos interpretativos, ainda que em nome do combate a crimes execráveis, a exemplo do tráfico de drogas.

Quer se trate de organização criminosa ou de furto sistemático de latas de leite condensado por um determinado ladrão de supermercado, sempre que houver necessidade de acessar dados sensíveis do indivíduo, assim considerados pela Constituição Federal, a primeira palavra será sempre do Judiciário, que detém o monopólio da jurisdição.

Apesar de o inquérito constituir um procedimento administrativo, em assuntos atinentes a direitos fundamentais, cobertos por reserva de jurisdição, o
descortinamento
de informações sigilosas, como são os dados financeiros e/ou fiscais do suspeito ou indiciado, somente pode ter lugar se houver autorização prévia do Juiz, a quem incumbe analisar a adequação e necessidade da medida reclamada, inclusive em termos de outras menos invasivas e com o mesmo teor de eficácia da postulada.

Exemplo de que não pode a autoridade policial, nem o Ministério Público, motu próprio, requisitar diretamente dados que a Constituição Federal reputa sigilosos, pode ser extraído do artigo 15 da Lei 12.850/13, que lhes autoriza, independentemente de intervenção judicial, apenas o acesso a dados cadastrados do investigado que informem exclusivamente a qualificação pessoal, a filiação e o endereço mantidos pela Justiça Eleitoral, empresas telefônicas, instituições financeiras, provedores de internet e administradoras de cartão de crédito.

Por óbvio, as informações detidas pelo COAF, atual Unidade de Inteligência
Financeira (UIF) — criado com a finalidade de combater a lavagem de dinheiro
—, estão muito longe daquelas previstas na Lei de Organizações Criminosas, limitadas que são a ‘dados cadastrais’ relacionados à qualificação pessoal, filiação e endereços que detém determinadas instituições públicas e empresas privadas.

Como se trata de um órgão de inteligência financeira, apenas, a UIF processa todas as movimentações e apurações financeiras que realizam as entidades que atuam na captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros; na compra e venda de moedas estrangeiras ou ouro, como ativo financeiro ou instrumento cambial; na custódia, emissão,
distribuição, liquidação, negociação, intermediação ou administração de títulos ou valores imobiliários, nelas incluindo as bolsas de valores, as seguradoras, as corretoras de seguro, as administradoras de cartões de crédito, empresas de leasing
etc
(Lei n. 9.613/98, art. 9º).

Referidas entidades, por força da mencionada lei, tem a obrigação de comunicar à UIF todas as movimentações financeiras dos seus clientes a partir de determinado valor estabelecido pelo Banco Central, como também aquelas sobre as quais deitam suspeitas de lavagem de dinheiro.

Evidentemente que as informações armazenadas no órgão de inteligência financeira têm o signo de sigilosas, uma vez que se
tratam
de dados que se incluem no âmbito do direito à privacidade, garantido em nível constitucional (
art
, 5º, X).

Deveras,
os Relatórios de Inteligência Financeiro
que
a UIF produzem
contém todas as operações que determinada pessoa realizou em determinado período e por onde circularam os valores, o que basta para blindá-la pelo sigilo também imposto pela LC n. 105/2001 (art. 1º).

Nessa ordem de ideias, em se tratando de um direito fundamental protegido por reserva de jurisdição, não se pode considerar
lana
-caprina a requisição feita diretamente pela autoridade policial, em drible ao controle jurisdicional.

A natureza sigilosa dos dados que detém a UIF — fornecidos por todas as instituições financeiras do país —, mesmo quando de cunho privado, não podem ser desvelados senão por ordem judicial, porque cobertos pelo selo da inviolabilidade, de estatura constitucional.

Essas são as razões que me
inclinam,
com todas as vênias ao Relator, a acompanhar o eminente Des. Paulo da Cunha, seguindo a divergência.

Entretanto, até por não se conhecer da ilicitude da prova questionada neste writ derivaram outras, nem se elas provêm de fonte independente ou se guardam as características da inevitabilidade — circunstâncias que influem na determinação da nulidade — fica o juízo de origem com a obrigação de identificar
a necessidade ou não de invalidá-las, se produzidas, obviamente
”.

Nada obsta que, futuramente, possa refluir do meu posicionamento, assim como o fez o Des. Paulo da Cunha, sobretudo quando a questão for definitivamente pacificada nas Cortes Superiores, razão pela qual me curvarei ao novo entendimento em virtude da força vinculante dos precedentes, se for este o caso.

Entretanto, neste momento, com o devido respeito ao recente acórdão proferido pela 1ª Turma do STF, e com a devida vênia aos entendimentos em sentido contrário, hei por bem – à luz da divergência ainda existente – manter meu entendimento, me perfilhando ao posicionamento consolidado pela Terceira Seção do STJ.

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Paulo da Cunha, e ouso divergir de
seu posicionamento para DESPROVER os presentes Embargos Declaratórios, mantendo-se inalterado o acórdão hostilizado
.

É como voto. (grifos meus).

Conforme consignado no relatório, repito, pleiteia o embargante a reforma do “acórdão prolatado nos embargos de declaração (id n. 210501177)”, para:

1
) reconhecer a inexistência de qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, e, assim, prevalecer o voto vencido que entendeu que não era cabível os embargos de declaração na hipótese, uma vez que ausentes os requisitos do art. 619, do CPP, restabelecendo-se a nulidade das provas declaradas no julgamento do RESE” (sic);

2
) reconhecer a ilicitude da requisição diretamente pela autoridade policial junto ao COAF/UIF dos
RIF’s
(Relatório de Inteligência Financeira), sem ordem de afastamento do sigilo bancário/fiscal emanada de autoridade judicial (reserva de jurisdição), determinando-se o desentranhamento destes elementos probatórios ilícitos dos autos, e, de consequência, mantendo-se o entendimento externado pela maioria antes da apreciação dos embargos de declaração, quando do julgamento do RESE.

Não obstante a elevada técnica jurídica, o costumeiro esmero, estudo profundo dos assuntos e a sua grande preocupação em proteger as garantias e direitos individuais para que se tenha um sistema de justiça criminal justo e adequado, com as máximas vênias ao voto prolatado pelo Exmo. Des. Orlando de Almeida
Perri
, entendo
que a pretensão infringente não merece amparo.

É preciso ressaltar que o referido assunto é de alta complexidade, envolve discussões sobre garantias e direitos individuais, resguardados pela Constituição Federal (
arts
. 5º, incisos X e XII e 145, § 1º); e Tratados Internacionais de Direitos Humanos, para além de inerente conflito entre o
jus puniendi
e o direito à privacidade de todos os cidadãos com possíveis consequências que podem limitar ou restringir a liberdade e o direito de ir e vir, cuja discussão no STF também se originou de caso enredado sobre política nacional que até hoje não teve seu mérito julgado, cito o HC 201965/RJ em que
se discutem os supostos casos de “
rachadinhas
” envolvendo o atual Senador da República pelo Estado do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro.

Não obstante a fixação do Tema 990, pelo STF, o assunto continua sendo discutido tanto no STF quanto no STJ, de modo que é um processo em construção sujeito a acalorados debates que possam surgir neste percurso.

No caso versando, ressai que o presente caso se originou de Ordem de
Habeas Corpus
impetrado em favor de Antônio
Mamedes
Pinto de Mirando, apontando como Autoridades Coatoras os Delegados de Polícia Judiciária Civil, Corregedores Auxiliares da Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, Dr. Guilherme Berto N.
Fachinelli
e Dr. Rodrigo Azem
Buchid
. (1011864-51.2022.8.11.0006), referente às investigações conduzidas pela Corregedoria Geral de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, no IP n. 12/2022 denominado “Operação
Efialtes
”, que culminou como o oferecimento de denúncia contra 31 pessoas, dentre elas o embargante, este pelos crimes previstos no artigo 2º,
caput
e § 4º, inciso II, da Lei n. 12.850/13; artigo 33,
caput
, da

Lei 11.343/06; artigo 312, do Código Penal; artigo 1º, da Lei n. 9.613/98, todos na forma do artigo 69, do Código Penal (Ação penal 1007677-86.2022.8.11.0042) por, supostamente, atuar em associação criminosa para o desvio de substâncias entorpecentes apreendias na cidade de Cáceres (MT), onde o embargante atuava como policial civil.

Referidas investigações levaram a autoridade policial a
requisitar, diretamente ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF, informações sobre a movimentação de recursos aparentemente incompatíveis com o patrimônio do recorrido (milhões de reais), resultando no Relatório de Inteligência Financeira de n. 75720, 76791, 77377, 77539 e 78473
e em outros subsequentes relatórios policiais, a exemplo do
Relatório Técnico n. 2022.13.51965
.

Cumpre registrar que não obstante haja a obrigatoriedade de o COAF/UIF comunicar às autoridades competentes a existência de indícios da prática do crime de lavagem de dinheiro, a fim de que o órgão de persecução penal prossiga na investigação de ilícitos que venham a ser
percebidos
pelo próprio COAF/UIF ou mesmo sobre a teoria da descoberta inevitável, tal hipótese somente se subsome ao deliberado no Tema 990 (em sede de repercussão geral) do Pretório Excelso, quando sua requisição sobrevier em procedimento investigativo formalmente instaurado como é o caso dos autos.

Na ocasião em que o STF discutiu o Tema 990, atestou ser legítimo ao órgão de controle financeiro compartilhar o respectivo procedimento fiscalizatório com os órgãos de persecução penal para fins criminais, independentemente de prévia autorização judicial (STF. Plenário. RE 1.055.941/SP, Rel. Min. Dias
Toffoli
, julgado em 4/12/2019), e com isso formou entendimento de
autorização para que o Ministério Público ou mesmo autoridades policiais fizessem a requisição direta dos relatórios financeiros de inteligência ao COAF/UIF, para servir de substrato à investigação ou instrução criminal
.

No âmbito dos tratados internacionais também foi fundamentada a decisão que culminou com a fixação do aludido Tema, asseverando que o compartilhamento dos relatórios de inteligência de modo espontâneo, ou a pedido, constituem uma importante ferramenta para o combate ao crime organizado e aos diversos crimes financeiros, que muitas vezes dependem de uma ampla colaboração internacional, fazendo parte dos compromissos internacionais que o Brasil assumiu.

Destaco, nesse sentido, o trecho do voto do Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, prolatado no RE 1055941:

(...) cito as diversas convenções internacionais de que o Brasil é signatário, deixando claro que o compartilhamento
das informações bancárias e fiscais, para fins de arrecadação e para fins penais, é uma realidade mundial. Tratados e convenções firmados por muitos países assim preveem.
Cito a Convenção sobre Assistência Mútua Administrativa em Matéria Tributária, o Acordo Multilateral de Autoridades Competentes, o Acordo Bilateral do Brasil com os Estados Unidos, conhecido como
Foreign

Account

Tax

Compliance

Act
,
a Convenção de Palermo, a Convenção de Mérida. E acho que, dentro desse contexto da legislação brasileira com os atos internacionais,
o nosso sistema funciona bem e tem permitido o combate de maneira eficiente à lavagem de dinheiro. E temos seguido recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional, que é o GAFI, em que a Recomendação nº 9 prevê que "os países deveriam assegurar que as leis de sigilo das instituições financeiras não inibam a
implementação
das Recomendações do GAFI
."
Há um esforço mundial no enfrentamento de diferentes tipos de criminalidade que depende da identificação do fluxo do dinheiro. E penso que uma autorização judicial prévia dificultaria, quando não, comprometeria este papel
.
Grupo de Trabalho sobre Suborno da OCDE já emitiu recomendações
. Aqui faço uma observação, quer dizer, o monitoramento da lavagem do dinheiro e da circulação de capitais, ele serve para identificar crimes de diferentes naturezas e muito graves, que incluem tráfico de drogas, de armas, de pessoas, pornografia infantil, sequestros, pistolagem, organizações criminosas, financiamento de terrorismo, até mesmo financiamento da proliferação de
armas de destruição em massa.
(...) (RE 1055941,
Relator(
a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 04-12-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
243 DIVULG
05-10-
2020 PUBLIC
06-10-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-
052 DIVULG
17-03-
2021 PUBLIC
18-03-2021) (grifos meus).

No que diz respeito a este esforço mundial para o enfrentamento de diferentes tipos de criminalidade, destaco que as Recomendações referidas pelo Min. Barroso, as quais devem ser observadas pelas nações, tratam-se de mecanismos não convencionais existentes,
também conhecidos como
extra-convencionais
, pois não são previstos orginalmente em tratados internacionais a que o Estado formalmente adere, e que, portanto, possuem natureza normativa recomendatória e utilizam-se de normas de caráter soft
law
(direito flexível)
(SILVA FILHO, Lídio Modesto da.
In
Mecanismos Internacionais Não-Convencionais de Proteção do Meio Ambiente: a prática Interamericana, Ed. Dialética, 2021).

Exemplos destes
instrumentos soft
law
são a edição de resoluções, encaminhamento de diretrizes, medidas provisórias, censura e formulação de recomendações
, todos oriundos de Organizações de Nações ou de Cortes Internacionais, sendo que os
mecanismos não convencionais têm logrado êxito igual ou maior que os decorrentes de tratados internacionais, especialmente por permitirem o exame de quaisquer temas de direitos humanos relativos a quaisquer países do mundo
, sendo certo que cabe realçar que nossas cortes superiores têm lançado mão de recomendações internacionais para orientar suas decisões.

E, ainda, no mesmo sentido do julgado acima referido, realço o trecho do voto do Ministro CRISTIANO ZANIN, prolatado na
Rcl
61944
AgR
:

(...) O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) conferiu caráter cogente às recomendações do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI), incorporada ao direito pátrio pelo Decreto n. 8.799, de
6
de julho de 2016,
in
verbis
:

“O Conselho de Segurança,

[...]

16. Insta firmemente todos os Estados Membros a cumprirem os padrões internacionais abrangentes reunidos nas Quarenta Recomendações Revistas sobre Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo e da Proliferação do Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI),
em particular a Recomendação
6
sobre sanções financeiras direcionadas, relativas ao terrorismo e a seu financiamento; a aplicarem os elementos da Nota Interpretativa do GAFI à Recomendação 6, com o objetivo final de impedir eficazmente os terroristas de angariarem, movimentarem e utilizarem fundos, em linha com os objetivos de Resultado Imediato 10 da metodologia do GAFI; a tomarem nota, entre outros, das correspondentes melhores práticas relativas à implementação efetiva de sanções financeiras direcionadas relativas ao terrorismo e a seu financiamento e da necessidade de haver autoridades e procedimentos legais apropriados para aplicar e fiscalizar as sanções financeiras direcionadas que não estão condicionadas à existência de processo criminal; e aplicarem o método de comprovação baseado em “fundamento razoável” ou “base razoável”, bem como a disporem da capacidade de recolher
ou solicitar o máximo de informação possível de todas as fontes relevantes;” (grifei)

Dentre essas recomendações do GAFI, reconhecidamente obrigatórias para o Brasil, destacam-se as abaixo transcritas:

“9. Os países deveriam assegurar que as leis de sigilo das instituições financeiras não inibam a
implementação
das recomendações do GAFI”.

“29.5
A Unidade de inteligência financeira deve ser capaz de disseminar,
espontaneamente e a pedidos
, informações e os resultados de suas análises para as autoridades competentes relevantes, e deve usar canais dedicados, seguros e protegidos para tal disseminação.
” (grifei
)

(...).

(
Rcl
61944
AgR
, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 02-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 27-05-2024 PUBLIC 28-05-2024) (grifos conforme o original).

Para além da questão constitucional e convencional é preciso salientar que as competências do COAF estão definidas no art. 14 e no art. 15, ambos da Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei n. 9.613/98):

(a) receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas;

(b) comunicar às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis nas situações em que o Conselho concluir pela existência de fundados indícios de crimes de "lavagem", ocultação de bens, direitos e valores ou de qualquer outro ilícito;

(c) coordenar e propor mecanismos de cooperação e de troca de informações que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores;

(d) disciplinar e aplicar penas administrativas.

Isso significa que diante de quaisquer ocorrências suspeitas de atividades ilícitas, de fundados indícios de crimes de "lavagem", ocultação de bens, direitos e valores ou de qualquer outro ilícito, como comunicações de operações comerciais e financeiras suspeitas, feitas por bancos, corretoras e transportadoras de valores, lojas de artigos de luxo, de carros, imobiliárias, entre outros ensejariam na elaboração de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) que deveriam ser encaminhados aos órgãos para as apurações devidas.

Assim, esses relatórios, em tese, já existiriam e não poderiam ser produzidos “por demanda”, isto é, não deveriam ser feitos a partir de uma requisição, mas uma vez já existindo, por obrigação legal, poderiam ser compartilhados com as autoridades competentes, seja espontaneamente ou a pedido, sendo este um dos raciocínios jurídicos empregado para fundamentar a decisão quanto à desnecessidade de reserva de jurisdição.

Nesse sentido, já afirmava trecho do voto do Min. GILMAR MENDES, Relator do famigerado HC 201965/RJ, julgado em 30-11-2021, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-058 DIVULG 25-03-2022 PUBLIC 28-03-2022:

“(...) O destaque para as particularidades desse procedimento é necessário para que fique claro que a legislação aplicável não admite a elaboração de
RIFs
“por encomenda” do Ministério Público ou da Autoridade Policial.

O corolário dessa sistemática, portanto, é que as Autoridades Competentes não podem requisitar ao COAF o detalhamento de contas bancárias ou quaisquer
outras informações que já não tenham sido previamente informadas ao COAF pelas próprias instituições financeiras ou pelos próprios setores obrigados.

Dessa forma, é absolutamente vedado o intercâmbio aberto de informações entre o Ministério Público e a Polícia Federal e o COAF para a obtenção de dados fiscais e bancários sigilosos, não abrangidos pelas informações contidas nas operações que devem ser obrigatoriamente comunicadas, nos termos do art. 15 da Lei 9.613/98.

Outrossim
, tal como assentado pelo STF no RE 1.055.941, não cabe ao COAF obter e compartilhar extratos bancários ou realizar diligências perante instituições financeiras, sob pena de ilegalidade das informações produzidas em virtude da quebra disfarçada do sigilo bancário e fiscal dos investigados que é submetido à reserva de jurisdição.

Outrossim
, estabeleceu-se nesse mesmo precedente que o envio ou a solicitação de relatórios de inteligência deve ocorrer através dos canais institucionais oficiais, sendo vedada a realização de consultas informais, de devassas não registradas às operações financeiras dos cidadãos (...) (grifos meus).

Corroborando tal entendimento, há, ainda, o INFORMATIVO 784/STJ (outubro de 2023), decorrente do julgamento
RHC 147.707-PA
, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, por maioria, julgado em 15/8/2023,
DJe
24/8/2023, sendo que o STF, ao julgar o RE 1.055.941/SP, em âmbito de repercussão geral, fixou as seguintes teses:

"1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos
a posterior controle
jurisdicional;

2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.
"

Mesmo diante da elaboração do Tema 990, algumas dúvidas pairavam sobre o assunto, alegando, especialmente, que a redação do referido tema permitiria uma interpretação divergente, para a qual o tema somente teria disposto sobre a possibilidade de compartilhamento espontâneo, não dispondo sobre os casos em que houvesse requisição direta, dúvida que foi respondida pelo julgamento do
Rcl
61944
AgR
/PA, em 02/04/2024, no qual decidiu-se que:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.055.941/SP (TEMA 990). OCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA. LEGALIDADE DO COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE O
CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF) E A AUTORIDADE DE PERSECUÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I – Em regra, a reclamação proposta com o objetivo de discutir entendimento fixado em tema de repercussão geral somente é cabível após o esgotamento das vias recursais ordinárias. No entanto, no caso concreto, o efeito multiplicador do julgado do Superior Tribunal de Justiça poderia conduzir à interpretação equivocada do Tema 990/RG pelos demais órgãos judiciais, dificultando as investigações, também contrária às práticas internacionais reconhecidas pelo Brasil.
II – No Tema 990/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu constitucional o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e as autoridades de persecução penal sem necessidade de prévia autorização judicial, inclusive com a possibilidade de solicitação do material ao órgão de inteligência financeira.
III – No caso em análise não foi demonstrada a existência de abuso por parte das autoridades policiais, do Ministério Público ou a configuração do
fishing

expedition
. IV – Eventual interpretação diversa somente seria possível pelo revolvimento de fatos e provas, o que não é admitido em reclamação. V – Agravo regimental desprovido. (
Rcl
61944
AgR
, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 02-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 27-05-2024 PUBLIC 28-05-2024) (grifos meus).

Outra situação de dúvida sobre o assunto foi enfrentada pelo Agravo Regimental no RHC 187.335/PR, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, redator para acórdão Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA publicado em 28/08/2024, portanto, muito recente:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1.
REQUISIÇÃO DE RIF PELO MP AO COAF. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO FORMAL PRÉVIA. EXISTÊNCIA DE NOTÍCIA DE FATO
. VEDAÇÃO À EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES. ART. 3º, P. ÚNICO, DA RES. 174/2017 DO CNMP. 2. NOTÍCIA DE FATO QUE SE EQUIPARA AO VPI. VERIFICAÇÕES PRELIMINARES. EXISTÊNCIA DE FORMALIDADES. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE MEDIDAS INVASIVAS.
PESCARIA PROBATÓRIA
. 3. AGRAVO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EM HABEAS CORPUS.

1.
A Notícia de Fato é instrumento disciplinado pelo CNMP, por meio da Resolução n. 174/2017, que dispõe no parágrafo único do art. 3º que "o membro do Ministério Público poderá colher informações preliminares imprescindíveis para deliberar sobre a instauração do procedimento próprio, sendo vedada a expedição de requisições
".
Tem o objetivo de checar os fatos noticiados, para que só então seja possível a instauração de uma investigação formal. Referida conclusão possui respaldo na própria impossibilidade de se expedir requisições, uma
vez que os fatos noticiados estão sendo primeiramente confirmados, para só então serem formalmente investigados.

2.
A Notícia de Fato se equipara à Verificação de Procedência de Informações, cuidando-se ambos de procedimentos preliminares à investigação propriamente dita. Há uma formalidade na instauração de ambos, o que não há é uma investigação formal, mas mera checagem, simples confirmação, para que se possa efetivamente investigar
.
Não por outro motivo não são admitidas medidas invasivas em nenhum dos dois procedimentos.
Acaso presente o lastro necessário para a investigação, já se teria instaurado o Procedimento Investigatório Criminal ou o Inquérito Policial, não havendo necessidade de um filtro
prévio.
-
Qualquer informação, ainda que inverídica, pode levar à instauração de uma notícia de fato ou de uma verificação prévia de informações, motivo pelo qual não são admitidas medidas invasivas nesse período, sob pena de se configurar verdadeira pescaria probatória.
Nesse contexto,
a mera informação de fato criminoso
, ainda que tenha sido formalmente registrada como Notícia de Fato ou como Verificação de Procedência de Informações, mas sobre a qual ainda penda uma checagem, uma verificação, não pode ser considerada uma investigação formal prévia apta a autorizar a solicitação de informações ao COAF
. Portanto, o exame não é de mera nomenclatura, mas de existência de efetiva investigação ou de mera checagem de fatos.

3.
Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso em habeas corpus, reconhecendo a ilicitude dos relatórios requisitados sem investigação formal prévia
. (
AgRg
no RHC n. 187.335/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 28/6/2024) (grifos meus).

Tal decisão, a princípio, tentou delimitar o que seria considerado um “procedimento investigativo formalmente instaurado”, já que, naquele caso, existiria apenas uma “notícia de fato”, que o STJ considerou ser insuficiente à aplicação do Tema 990, do STF, voltando o assunto a ser discutido.

Entretanto, em decisão prolatada pelo STF no RCL 70.191/PR contra ato da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao Recurso em
Habeas Corpus
citado no parágrafo anterior (Agravo Regimental no RHC 187.335/PR, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, redator para acórdão Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA), e cuja ementa foi supramencionada, o Ministro Relator ALEXANDRE DE MORAES prolatou decisão monocrática que julgou procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado (designando julgamento virtual para 27/09/2024), cujos trechos merecem destaque, rememorando como havia votado:

(...)
Entretanto, conforme decidido recentemente pela Primeira Turma desta CORTE (
Rcl
61944
AgR
, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN,
DJe
de 28/5/2024), em caso idêntico, “a interpretação errônea do Tema 990/RG pelos demais órgãos judiciais que impeçam ou dificultem o compartilhamento de dados entre o órgão de inteligência e os
agentes de persecução criminal é matéria da mais alta relevância”, o que justifica o excepcional conhecimento desta ação. Além disso, o recurso extraordinário contra o acórdão reclamado foi interposto em 10/7/2024. Portanto, a discussão, com grande probabilidade, chegaria ao conhecimento deste STJ.

O parâmetro de controle suscitado é o decidido no Tema 990 da Repercussão Geral, RE 1.055.941/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, cuja ementa registra:

Repercussão geral. Tema 990. Constitucional. Processual Penal. Compartilhamento dos Relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais. Desnecessidade de prévia autorização judicial. Constitucionalidade reconhecida. Recurso ao qual se dá provimento para restabelecer a sentença condenatória de 1º grau. Revogada a liminar de suspensão nacional (art. 1.035, §5º, do CPC). Fixação das seguintes teses:

1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos
a posterior controle
jurisdicional;

2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de
comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.

Na ocasião do julgamento, tive oportunidade de enfatizar que “é constitucional o compartilhamento pela Unidade de Inteligência Financeira dos seus relatórios com os órgãos de persecução penal, para fins criminais, não somente o Ministério Público, mas também a polícia judiciária”, devendo “ser permitido o amplo compartilhamento, para fins estritamente penais, sem a intermediação do Poder Judiciário”. A esse respeito, são esclarecedores os seguintes trechos do voto por mim proferido no julgamento do Tema 990:

(...)
Eu diria que o Brasil vem aprendendo, primeiro, no combate à corrupção, a importância da inteligência e não da força bruta, enquanto os outros países aprenderam primeiro no combate à criminalidade organizada violenta e passaram a aplicar isso para a corrupção.

Tanto de ofício quanto a pedido, a UIF só pode atuar nos seus limites legais. Se um órgão pedir uma informação, ela só pode devolver a resposta nos exatos limites que poderia realizar se fosse espontaneamente. Não pode extrapolar e nem tem poderes para isso.
Não estou dizendo que ocorre, apenas para fixar que a própria atuação da UIF não se altera se a atuação é a pedido ou espontaneamente na coleta de dados.
Até porque é um banco de dados preexistente. Não se pode dizer: “UIF, investigue alguém
a partir de tais dados” Não. Mas: “UIF, o que você tem em relação a isso?
”

O relatório de inteligência do COAF/UIF, nos termos do Código de Processo Penal, equivale a peças de informação, as quais, assim como o inquérito policial, podem ensejar uma denúncia. Se o Ministério Público entender que há necessidade de complementação, ou instaura um PIC - Procedimento de Investigação Criminal ou requisita inquérito policial. A partir disso, estará formalizado. Agora, mesmo que queira arquivar, deve promovê-lo nos termos do Código de Processo Penal, porque qualquer peça de informação que chegar ao Ministério Público deve ter o mesmo tratamento dos relatórios de inteligência. Ou seja, autua, entende não ser crime, distribui para o juiz competente e pede a homologação do arquivamento. Do contrário,
estará sendo
ferido o controle jurisdicional do sistema acusatório previsto no Código de Processo Penal, pois haverá prejuízo desse controle. O próprio juiz pode entender que as informações do COAF, da UIF têm indícios de crimes. Óbvio que o juiz não poderá dar início à ação penal, mas, se for estadual, remete, pelo art. 28, ao Procurador-Geral de Justiça; se for federal, remete à Câmara. É o Ministério Público, enquanto titular da ação penal, que vai decidir se aquilo tem ou não sustância para uma denúncia, só que é o Ministério Público Instituição, não é uma pessoa ou outra. Por isso a necessidade de formalizar o procedimento.

No caso dos relatórios de inteligência financeira para fins penais, o RIF (COAF) analisa as circunstâncias de determinadas transações financeiras a partir do cruzamento
de dados incompatíveis com as regras normais e regulares das operações bancárias. A diferença com o afastamento do sigilo bancário por decisão judicial é patente, pois, nesse, o centro das investigações é o titular específico das contas-correntes e, a partir dele, todos os dados, extratos e operações realizadas são trazidos ao procedimento. Diversamente,
no Relatório de Inteligência Financeira, o centro das investigações é uma ou são algumas operações anômalas, que, por regras previamente estabelecidas, fogem da normalidade e, por conseguinte, são rastreadas para a verificação de eventual ilicitude. Os relatórios de inteligência financeira são específicos e diretamente acionados a partir da realização de uma operação financeira suspeita, ou seja,
são,
do ponto de vista operacional, impessoais, pois sua origem não se direciona contra determinada pessoa, mas apura objetivamente específica transação financeira
. A partir do RIF, se houver necessidade de complementação das informações bancárias e fiscais por meio de uma análise genérica de “toda a movimentação financeira” de determinada pessoa, que transborde dos limites legais estabelecidos para a atuação do COAF/RIF, necessariamente haverá a obrigatoriedade de decisão judicial. Exatamente por isso não é possível reduzir os relatórios de inteligência financeira ao repasse de dados genéricos. Saliente-se que é permitida que a iniciativa de solicitação para o compartilhamento de dados bancários e fiscais parta do próprio Ministério Público, ao fazer a solicitação para a Unidade de Inteligência Financeira (antigo COAF) ou para a própria Receita Federal; bem como é
possível, quando recebido o material informado, o órgão acusatório solicitar uma série de complementações diretamente ao COAF ou à Receita Federal, devendo ser permitido o amplo compartilhamento, para fins estritamente penais, sem a intermediação do Poder Judiciário.

(...)

Em conclusão, a decisão reclamada, ao considerar ilícito o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira, desconsidera as conclusões do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do Tema 990 da Repercussão Geral. Nesse sentido:
Rcl
61944
AgR
, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN,
DJe
de 28/5/2024.

Diante do exposto, com fundamento no art. 161,
parágrafo único, do Regimento Interno do STF, JULGO
PROCEDENTE o pedido para cassar o acórdão reclamado (...) (Agravo Regimental no RHC 187.335/PR, julgado em
26/08/2024
). (grifos meus).

Com essas considerações, não obstante as precauções aventadas pelos poucos posicionamentos divergentes
, imagino
que pela preocupação diante de possíveis abusos ou violações de direitos que podem advir da requisição dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) diretamente ao COAF/UIF, ser passar pelo controle jurisdicional, mormente por ser uma alteração mais recente envolvendo toda a complexidade já apontada de fatores, fato é que há o Tema 990 fixado pelo STF e que em duas oportunidades, em reclamações distintas, foi reafirmada a possibilidade de compartilhamento dos referidos relatórios a pedido de autoridades policiais ou do Ministério Público, desde que em procedimento investigativo formalmente instaurado.

Desse modo, verifica-se que os presentes embargos infringentes não comportam acolhimento, pois apesar de os Relatórios de Inteligência Financeira (RIF)
terem
sido requisitados diretamente ao COAF/UIF, sem controle de jurisdição, ocorreram no bojo de investigação criminal formalmente instaurada, estando abrangido pelo Tema 990, do STF, não havendo ilegalidade ou ilicitude a ensejar nulidade ou a macular o devido processo penal.

Diante do exposto, pelos precedentes, a decisão de insurgência se encontra em conformidade com o que vem decidindo este Tribunal de Justiça e a Corte Superior.

Com essas considerações,
REJEITO OS EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
, mantendo
incólume
o
r.
acórdão da c. Primeira Câmara Criminal deste e. TJMT, prolatado nos autos de embargos de declaração em face de acórdão de Recurso em Sentido Estrito n. 1011864-51.2022.8.11.0006.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR.
HÉLIO NISHIYAMA
(
REVISOR
):

Egrégia Turma
,

Conforme relatado pelo e. Desembargador
Lídio Modesto
da Silva Filho
, trata-se
de embargos infringentes opostos pela defesa de
Antônio
Mamedes
Pinto de Miranda
.

A divergência instalada entre os Membros da Primeira Câmara Criminal é apenas pontual e refere-se à
licitude do compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira
(
RIFs
) com a Polícia Judiciária Civil, após solicitação da unidade policial.

No caso concreto, em procedimento investigatório interno, a Corregedoria Geral da Polícia Civil de Mato Grosso
solicitou
ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) o compartilhamento de eventuais Relatórios de Inteligência Financeira (
RIFs
) dos investigados.

Em resposta, o COAF encaminhou à Corregedoria da Polícia Civil os
Relatórios de Inteligência Financeira n. 75720, 76791, 77377, 77539 e 7847
, com informações sobre
“ocorrências financeiras consideradas
suspeitas/atípicas
”
dos investigados.

Os dados enviados foram analisados e contextualizados com bancos de dados públicos, tais como DETRAN-NET, INFOSEG, ANOREG, JUCEMAT e CAGED, permitindo a compreensão das movimentações financeiras atípicas dos investigados e identificação de possível
constituição de grupo criminoso para lavagem de dinheiro proveniente da comercialização de drogas subtraídas, em tese, do interior da Delegacia de Polícia.

A análise do material resultou na elaboração do Relatório Técnico n. 2022.13.51965, que subsidiou posterior representação policial pela
quebra dos sigilos bancários dos investigados
, autorizada nos autos
PJe
1º Grau n. 1007677-86.2022.8.11.0042.

Ao analisar a situação, a Primeira Câmara Criminal
deu provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Antônio
Mamedes
, ao efeito de declarar
“a ilegalidade da obtenção dos Relatórios de Inteligência Financeira
n.s
75720, 76791, 77377, 77539 e 78473, determinando o desentranhamento dos autos”
(
sic,
id. 181805681).

O Ministério Público opôs embargos de declaração, os quais foram
conhecidos
e
acolhidos
,
por maioria
, pela Primeira Câmara Criminal, passando a negar provimento ao RESE e
reconhecer a
validade
da requisição realizada pela Polícia Civil, em observância ao
Tema 990/STF
e à decisão da 1ª Turma do STF na
Reclamação n. 61944-PA
.

Na ocasião, o 2º Vogal da Primeira Câmara Criminal prolatou o
voto minoritário
, no sentido de rejeitar os embargos de declaração e preservar o acórdão que deu provimento ao RESE.

O acórdão não unânime tem a seguinte ementa:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DENEGATÓRIA DE HABEAS CORPUS – REQUISIÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS DE INVESTIGADOS AO COAF PELA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – APONTADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO VERIFICADO – CONTRADIÇÃO SANEADA COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES - EMBARGOS PROVIDO.

Verificada a ocorrência da contradição apontada, quanto aos fundamentos do acórdão, quando da realização de
distinguishing
em relação ao Tema 990 do STF, impõe-se o provimento dos
aclaratórios
, com consequente atribuição de efeitos infringentes.

Embargos de declaração provido
, para, saneando a contradição, negar provimento ao recurso em sentido estrito.”
(TJMT, Embargos de Declaração n. 1011864-51.2022.8.11.0006, Relator Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2024).

Nesta via recursal, o embargante
argumenta
:
(i)
que os embargos de declaração eram manifestamente incabíveis, porquanto não havia omissão ou contradição no acórdão que proveu o recurso em sentido estrito;
(
ii
)
que o voto da maioria se funda em equivocada compreensão do Tema 990/STF
e que a decisão da 1ª Turma do STF, nos autos da Reclamação 61.944/PA, é isolada e não pacificada.

Quanto à
primeira

linha argumentativa do embargante, relativa à possibilidade de a Primeira Câmara Criminal ter modificado o julgamento do recurso em sentido estrito em sede de embargos de declaração,
tenho que o pleito não merece acolhimento
.

A
uma
porque é inquestionável que os embargos de declaração, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, podem ensejar excepcionalmente a modificação do acórdão embargado, porquanto são dotados de efeito infringente (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RHC n. 143.773/PE, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 17/08/2021).

No caso em tela, o eminente relator dos embargos
declaratários
, Desembargador Paulo da Cunha, oportunizou ao embargado/acusado o direito a contradizer os argumentos apresentados pelo Ministério Público, inclusive no que se refere à juntada – naquela ocasião – da decisão extraída da Reclamação 61.944/PA.

A
duas
porque os embargos declaratórios foram conhecidos à unanimidade, motivo pelo qual, a rigor, não são cabíveis estes embargos infringentes e de nulidade para questionar o conhecimento daqueles
aclaratórios
, pois, neste ponto, a
decisão do órgão isolado foi unânime
, consoante parágrafo único, do art. 609, do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, Nestor Távora e
Rosmar
Rodrigues Alencar asseveram ser necessário, para a admissão do recurso, que
“a petição de embargos infringentes e de nulidade obedeça à delimitação recursal constante da divergência parcial da votação, sendo rejeitados quando excedem a extensão do voto vencido na apelação”
(Curso de direito processual penal. 12ª ed. Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2017. p. 1.407).

Portanto, sendo o voto vencido
causa e parâmetro
para a oposição dos embargos infringentes, a discussão deve se dar apenas e tão somente sobre a parte do acórdão decidida por maioria, qual
seja,
a legalidade ou não do compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira a pedido da Polícia Judiciária Civil.

Portanto,
voto pelo
não
conhecimento do pleito relativo ao não cabimento dos embargos de declaração.

Na parte conhecida destes embargos infringentes e de
nulidade,

acompanho
o voto do e. Desembargador Relator
Lídio Modesto da Silva Filho,
no sentido de preservar a compreensão da maioria formada na Primeira Câmara Criminal no julgamento dos Embargos de Declaração n. 1011864-51.2022.8.11.00066.

Isso porque, máxima vênia, o
voto minoritário
compreende que o
Tema 990/STF
permite o compartilhamento de dados entre autoridades policiais e a Unidade de Inteligência Financeira (antigo COAF)
apenas quando realizado de forma espontânea
.

Invocando o
RHC 83.233/SP
, julgado em 09/fevereiro/2022, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, o
voto vencido
afirma que, em seu entendimento, o caso em julgamento apresenta distinção (
distinguish
) ao Tema 990/STF, o que não autorizaria a hipótese de a unidade policial
solicitar
à Unidade de Inteligência Financeira o compartilhamento dos dados, sem autorização judicial.

Ressaltou, ainda, que a
Reclamação 61.944/PA
foi julgada no âmbito da Primeira Turma do STF, inexistindo posicionamento sobre o tema pela Segunda Turma ou do Plenário da Corte Suprema, expondo as seguintes considerações:

“(...) a recentíssima decisão monocrática proferida na Reclamação n. 61944/PA, posteriormente referendada pela 1ª Turma do STF, composta pelos Ministros Alexandre de
Moraes,
Cármen
Lúcia, Luiz
Fux
, Flávio Dino e Cristiano Zanin, Relator da mencionada Reclamação.

Percebe-se, portanto, que a 1ª Turma do STF é composta por
5
[cinco] ministros e, até o presente momento, não houve deliberação da 2ª Turma ou Plenário da Corte Suprema a respeito do tema em questão.

Nesse diapasão, não se pode afirmar, categoricamente, que ocorreu uma mudança jurisprudencial sobre a matéria.

Embora tenhamos, de fato, dois entendimentos diametralmente opostos, não se pode dizer que o posicionamento perfilhado pela 1ª Turma do STF esteja
consolidado
, a ponto de alterar a conclusão por mim exarada no julgamento do RESE.

Com efeito, até que haja deliberação do Plenário ou mesmo da 2ª Turma do STF sobre a questão, ou até que ocorra uma profunda alteração na jurisprudência do STJ – passando a aplicar o entendimento até então isolado da 1ª Turma do STF –, mantenho minha convicção outrora firmada (...)
(
sic,
id. 210501177).

No entanto, com a devida vênia, os embargos infringentes
não
comportam acolhimento
.

Embora a divergência da Primeira Câmara Tribunal tenha se dado acerca da subsunção deste feito aos precedentes das Cortes Superiores, entendo prudente fazer breve descrição acerca da
Unidade de Inteligência Financeira (UIF)
e suas atribuições, em especial os relatórios produzidos.

Instituída pela Lei 9.613/98, a Unidade de Inteligência Financeira (antigo COAF) tem a incumbência de
(i)
receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas;
(
ii
)
comunicar às
autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis nas situações em que o Conselho concluir pela existência de fundados indícios de crimes de
“lavagem”
, ocultação de bens, direitos e valores ou de qualquer outro ilícito;
(
iii
)
coordenar e propor mecanismos de cooperação e de troca de informações que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores;
(
iv
)
disciplinar e aplicar penas administrativas.

Quanto às competências do órgão, Gustavo Henrique Badaró e
Pierpaolo
Cruz
Bottini
destacam que a UIF tem
“atribuição exclusiva de sistematização de informações e produção de análises sobre possíveis operações ilegais ou atípicas. Não tem poder de determinar medidas de coerção ou de iniciar processos judiciais. Apenas colhem a informação, provocam ou instruem os demais órgãos competentes para a persecução penal ou investigação, como o Ministério Público e a Polícia”
(Lavagem de Dinheiro: Aspectos Penais e Processuais Penais”, 4ª ed. rev., atual. e
ampl
.,
2019, p. 43).

No caso dos relatórios de inteligência financeira para fins penais, como
in
casu
, a UIF recebe diversos alertas de transações financeiras consideradas incomuns e, com base nessas informações isoladas e fragmentadas, elabora os denominados
Relatórios de Inteligência Financeira
(
RIFs
), que constituem meros elementos informativos da prática de possível ilícito.

É importante deixar claro que os Relatórios de Inteligência Financeira
analisam operações anômalas e isoladas, sem acesso
a material
protegido por sigilo constitucional
, como extrato bancário ou fiscal. O documento produzido pela UIF apenas sintetiza os alertas recebidos, sob a ótica operacional e impessoal. Em outras palavras, não há acesso ao extrato bancário ou declarações de imposto de renda do cidadão, a análise se dá sobre a movimentação identificada como
“fora do comum”
e nada mais.

Ademais, de acordo com o próprio COAF, as informações que integram um RIF
“são eminentemente de inteligência financeira”
e, portanto,
“não são provas de ilícitos, mas constituem indícios que devem ser adequadamente investigados pelas autoridades competentes”
(Relatório de Atividades COAF 2021. Disponível em:
https://www.gov.br/coaf/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/RACoaf2021publica20220311.pdf
. Acesso em 18/09/2024).

Justamente por esses motivos, há flagrante e inconfundível diferença com a concessão de acesso aos dados bancários ou declarações de imposto de renda do investigado, esses sim submetidos ao
princípio da reserva jurisdicional
, pois neles constam todas as operações e movimentações financeiras, extratos bancários, ordens de pagamento, transferências, detalhamento de ativos e passivos, proventos mensais e anuais, relação de dependentes e outros dados pessoais e sensíveis.

Nesse sentido, trago à baila as considerações expostas no voto do Ministro
Dias
Toffoli

no julgamento do Tema 990:

“(...) O conteúdo e a forma de disseminação dos RIF, considerando as informações prestadas nestes autos pela UIF, preservam o sigilo financeiro do indivíduo ao não incluírem extratos bancários. Embora do RIF possa constar o detalhamento de certas movimentações e operações,
ele se restringe às operações especificamente consideradas no alerta de suspeita da transação e, de toda a forma, não atinge a íntegra da movimentação financeira do cidadão
(como ocorreria com a juntada de extratos bancários ou mesmo a descrição integral de todas as operações realizadas pelo cliente) (...)”
(
sic,
p. 53).

Estabelecida a natureza e informações contidas nos Relatórios de Inteligência Financeira (
RIFs
), passo à análise dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, à luz dessas compreensões.

Na hipótese, o precedente invocado pelo voto da minoria é oriundo do RHC n. 83.233/SP, julgado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob a relatoria do Ministro
Sebastião Reis Júnior
. Naquela ocasião, por pequena maioria (5x3), o Colegiado deu provimento ao recurso para anular os dados fiscais obtidos pelo Ministério Público, sem autorização judicial.

No voto condutor do acórdão, o Ministro
Sebastião Reis Júnior
deixou claro que o caso concreto tratava de hipótese na qual o
“Ministério Público Federal, independentemente de decisão judicial, requisitou diretamente à Receita Federal ‘
cópia das declarações de imposto de renda pessoa física - DIRPF, pessoa jurídica
- DIRPJ e DIMOB relativas aos anos calendários 2005, 2008, 2009, 20/0, 2012 e 2013’ de diversas pessoas, dentre as quais a recorrente”
(
sic
).

Diante da situação, o Ministro Relator realizou apurado exame do Tema 990 do STF e, em linhas gerais, concluiu que havia flagrante distinção entre o precedente qualificado e a hipótese em julgamento, notadamente porque o caso concreto tratava de requisição e acesso do Ministério Público a cópias de
declarações de imposto de renda
dos investigados, além de dossiês internos da RFB.

Confira-se parte da fundamentação exposta pelo Ministro
Sebastião Reis Júnior
:

“
(...) Em um estado de direito não é possível se admitir

que órgãos de investigação, em procedimentos informais e não urgentes, solicitem

informações detalhadas sobre indivíduos
ou empresas, informações essas constitucionalmente protegidas, salvo autorização judicial.

Uma coisa é órgão de fiscalização financeira, dentro de suas atribuições, identificar indícios de crime e comunicar suas suspeitas aos órgãos de investigação para que, dentro da legalidade e de suas atribuições, investiguem a procedência de tais suspeitas. Outra
, é
o órgão de investigação, a polícia ou o Ministério Público, sem qualquer tipo de controle, alegando a possibilidade de ocorrência de algum crime, solicitar ao COAF ou à Receita Federal informações financeiras sigilosas detalhadas sobre determinada pessoa, física ou jurídica, sem a prévia autorização judicial. (
...)”

(
sic
).

Nesse panorama, é possível concluir que a Terceira Seção compreendeu que o Tema 990 do STF não autoriza que o Ministério Público solicite acesso
à
dados sigilosos e sensíveis, como declarações de imposto de renda ou dossiês internos da Receita Federal.

Inclusive, a própria ementa do RHC 83.233/SP alertou para a hipótese fática dos autos, ressaltando tratar de acesso a declarações de imposto de renda:

“(...)
4
. Hipótese dos autos que consiste no fato de que o
Ministério Público Federal solicitou, diretamente ao Superintendente da Receita Federal,
as declarações de imposto de renda da recorrente
, de seus familiares e de diversas pessoas jurídicas, ou seja, obteve-se diretamente do referido órgão documentação fiscal sem que tenha havido qualquer espécie de ordem judicial. (...)”
(STJ, RHC n.
83.233/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 9/02/2022).

No entanto, a situação dos autos em julgamento é
totalmente diversa
, o que impede que o precedente citado seja aplicado

ipsi
litteris
, sem qualquer análise ou considerações pormenorizadas.

Isso porque, como exposto no início deste voto, a Corregedoria da Polícia Civil do Estado solicitou, de maneira formal e escrita, o compartilhamento de possíveis alertas de operações financeiras incomuns realizadas pelos investigados. Em resposta, a UIF encaminhou os Relatórios de Inteligência Financeira (
RFIs
) elaborados e nada mais.

Em outras palavras, diferente do precedente da Terceira Seção, não houve o compartilhamento de dados sensíveis, declarações de impostos de renda, dossiês eletrônicos ou cópia integral de extratos bancários dos investigados. Ao revés, conforme exposto no Relatório Técnico n. 2022.13.51965, os dados versaram apenas e tão somente sobre alertas de movimentações atípicas, sem qualquer quebra de sigilo bancário ou fiscal, como ocorreu no precedente.

Assim, demonstrado o
distinguishing
entre o presente caso e o analisado no RHC 83.233/SP, não se mostra adequado aplicá-lo ao caso concreto.

Noutro norte, ao analisar o
RHC n. 147.707/PA
, em 15/agosto/2023, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por singela maioria (3x2), declarou a
ilicitude dos relatórios de inteligência financeira enviados pelo COAF após solicitação da Autoridade Policial.

O julgado foi assim ementado:

“PENAL.
PROCESSO PENAL. LAVAGEM DE DINHEIRO (ART. 1º, § 2º, I, DA LEI N. 9.613/1998). RELATÓRIO DE
INTELIGÊNCIA FINANCEIRA DO COAF. SITUAÇÃO DIVERSA DA DECIDIDA NO RE N. 1.055.941/SP. RELATÓRIOS SOLICITADOS PELA AUTORIDADE POLICIAL DIRETAMENTE AO COAF SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE. RECURSO PROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.055.941/SP, em âmbito de repercussão geral, fixou as seguintes teses, a saber: "1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos
a posterior controle
jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios."

2. Constata-se que foi julgado lícito o compartilhamento de provas entre o UIF (antigo COAF) e a Receita Federal do Brasil (RFB) com os órgãos de persecução penal, nos casos em que o UIF e a RFB constatam a ocorrência de ilegalidades e comunicam os fatos aos órgãos de persecução penal.

3. No presente caso,
a autoridade policial solicitou diretamente ao COAF o envio dos relatórios de inteligência financeira, sem a existência de autorização judicial, situação, portanto, diversa da análise pelo STF.

4. A Terceira Seção desta Corte Superior analisou situação similar, ao julgar o RHC n. 83.233/SP, no qual o Ministério Público requisitou diretamente à Receita Federal do Brasil o envio da declaração de imposto de renda de determinadas pessoas, o que foi considerado ilícito por esta Corte Superior.

5. Dessa forma,
o presente recurso em habeas corpus deve ser provido para
declarar a ilicitude dos relatórios de inteligência financeira solicitados diretamente pela autoridade policial ao COAF
.

6.
Recurso em habeas corpus provido.”
(RHC n. 147.707/PA, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2023).

Diferente do precedente anterior (RHC 83.233/SP), a situação fática do RHC 147.707/PA é bastante semelhante à ora em análise, na medida em que, durante o curso de investigação policial, foi solicitado ao COAF o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira.

Contudo, apesar de a Sexta Turma ter declarado a ilicitude dos relatórios, porque solicitados e não enviados de ofício, o acórdão foi
cassado

pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal,
à unanimidade
, nos autos da
Reclamação 61.944/PA
, sob a relatoria do Ministro
Cristiano Zanin
, recebendo a seguinte ementa:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.055.941/SP (TEMA 990). OCORRÊNCIA. ADERÊNCIA ESTRITA. LEGALIDADE DO COMPARTILHAMENTO DE DADOS ENTRE O CONSELHO DE CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS (COAF) E A AUTORIDADE DE PERSECUÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

I – Em regra, a reclamação proposta com o objetivo de discutir entendimento fixado em tema de repercussão geral somente é cabível após o esgotamento das vias recursais ordinárias. No entanto, no caso concreto, o efeito multiplicador do julgado do Superior Tribunal de Justiça poderia conduzir à interpretação equivocada do Tema 990/RG pelos demais órgãos judiciais, dificultando as investigações, também contrária às práticas internacionais reconhecidas pelo Brasil.

II –
No Tema 990/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu constitucional o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e as autoridades de persecução penal sem necessidade de prévia autorização judicial, inclusive com a possibilidade de solicitação do material ao órgão de inteligência financeira.

III – No caso em análise não foi demonstrada a existência de abuso por parte das autoridades policiais, do Ministério Público ou a configuração do
fishing

expedition
.

IV – Eventual interpretação diversa somente seria possível pelo revolvimento de fatos e provas, o que não é admitido em reclamação.

V – Agravo regimental desprovido.
(STF,
Rcl
61.944
AgR
, Relator: Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 02/04/2024).

A leitura da Reclamação 61.944/PA demonstra que os Ministros concluíram que o Superior Tribunal de Justiça interpretou o Tema 990/STF de maneira equivocada, notadamente porque há clara demonstração de que o Tema também se aplicava às hipóteses de solicitação de compartilhamento de
RIF’s
.

Em observância à decisão do Supremo Tribunal Federal, a Sexta Turma do STJ, em 07/maio/2024, reapreciou o RHC n. 147.707/PA, passando a negar provimento ao recurso, ao argumentar que
“tendo havido a solicitação no bojo de investigação em curso, bem como terem sido observadas as regras delineadas pelo Supremo Tribunal Federal
[Tema 990/STF]
para a sua realização, preservado o sigilo necessário, não há constrangimento ilegal a ser reparado”
(
sic
).

Nesse sentido, vale rememorar o julgamento do RE 1.055.941/SP,
sob repercussão
geral, no qual o Supremo Tribunal Federal sintetizou o Tema 990 da seguinte forma:

“1.
É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF
e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo -
com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial
, devendo ser resguardado o sigilo das
informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos
a posterior controle
jurisdicional;

2.
O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.”
(Tema 990/STF, Publicado em 18/03/2021).

Apesar de a redação da tese ter sido profundamente debatida pelos Ministros da Suprema Corte, não é necessário argumentar a extrema dificuldade de se sintetizar a discussão do acórdão (551 páginas) em apenas dois parágrafos.

Por esse motivo, a total compreensão da abrangência e incidência do Tema 990/STF somente é possível com a leitura e estudo do interior teor do acórdão do RE 1.055.941/SP, a qual permite concluir, com bastante clareza, que o julgamento também se deu sobre a possibilidade de a autoridade policial ou o Ministério Público solicitar junto ao COAF (atual UIF), o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira, sem autorização judicial.

Nesse sentido, destaca-se trecho da decisão colegiada, no qual o e. Ministro Relator
Dias
Toffoli
, em diálogo com o Procurador-Geral da República, ressalta ao Colegiado que havia hipóteses de relatórios enviados de ofício pelo COAF, como também de solicitações/requisições dos órgãos de persecução penal. Confira-se:

“(...)
O SENHOR MINISTRO DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR)
: Há
uma outra
questão que eu gostaria de esclarecer, porque o eminente Procurador-
Geral da República referiu que não há requerimentos por parte do Ministério Público ao UIF. Eu recebi informações da UIF de quem eram as autoridades cadastradas para receber os requerimentos. Depois eu vou ler todas as autoridades cadastradas. O Supremo Tribunal Federal não está cadastrado a receber esses requerimentos, é bom que se diga, e está no relatório da UIF. O Supremo não se cadastrou e não está cadastrado a recebê-los, mas, ao longo dos últimos três anos, nós temos o seguinte número: de ofício, encaminhados ao Ministério Público Federal, 1.607. A requerimento do Ministério Público Federal 1.165. Ou seja, em 3 anos o Ministério Público, Dr. Augusto Aras, requereu sim. (...)

O SENHOR AUGUSTO ARAS (PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA)
: O que o Ministério Público disse nesta assentada, Presidente, é que não faz requisições, não fez requisições. Requerimento é uma solicitação que pode ser, ou não, acolhida. Então feita essa observação somente. (...)

O SENHOR MINISTRO
DIAS TOFFOLI (PRESIDENTE E RELATOR)
: Mas reconhece que foram feitos esses requerimentos. É importante esse esclarecimento porque, pela fala de Vossa Excelência, ficou parecendo que o Ministério Público não faz nenhum tipo de solicitação. O Ministério Público faz solicitação sim.

Pode não ser na forma de requisição, mas faz na forma de requerimento. E, em
3
anos, foram 1.165. Quatorze deles, especificamente, feitos pela Procuradoria-Geral da República. Requerimentos de Ministério Público estaduais: 2.820. As
6
mil RIF que existem envolveriam as tais 600 mil
pessoas físicas e jurídicas, pois cada RIF tem umas 100 pessoas envolvidas, 100 CNPJ ou 100 CPF.

Vejam, os ministérios públicos estaduais requereram 2.880 e
receberam,
de ofício, 2.300, ou seja, os ministérios públicos estaduais requerem mais do que recebem de ofício.

RIF encaminhados por requerimentos da Polícia Federal - a PF é recordista -: 3.221. Praticamente a metade dos RIF a Polícia Federal recebeu por requerimento próprio. RIF encaminhados de ofício à Polícia Federal: 2.845.

Ou seja, a Polícia Federal recebeu menos de ofício e requereu mais por moto-próprio. São alguns dados que são importantes. (...) Que isso fique claro: todos esses números que foram ditos pela imprensa já foram disseminados. E a maior parte deles
a requerimento
das autoridades, e não de ofício pelo COAF. (
...)”
(
sic
).

Não suficiente, ao concluir seu voto, o Ministro
Dias
Toffoli
consignou, de forma expressa, a possibilidade de a Unidade de Inteligência Financeira agir não só de forma espontânea, como também em face de eventual pedido, confira-se:

“(...) Nessa conformidade, estabeleço o seguinte no tocante à Unidade de Inteligência Financeira:

i) é constitucional o compartilhamento pela Unidade de Inteligência Financeira (UIF) dos relatórios de inteligência financeira (RIF) com órgãos de persecução penal no exercício dessa função;

ii
) a Unidade de Inteligência Financeira (UIF) não é órgão de investigação penal, e sim de inteligência, competindo-lhe
receber, examinar e identificar suspeitas de atividades ilícitas e disseminá-las às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis (art. 15 da Lei nº 9.613/98);

iii
) o conteúdo e a forma de disseminação dos RIF preservam o sigilo financeiro do indivíduo, pois, embora deles possam constar informações específicas sobre movimentações e operações consideradas suspeitas, eles não fornecem um extrato completo de todas as transações de um determinado cliente ou conjunto de clientes;

iv
) são lícitas as comunicações dirigidas pelas autoridades competentes à UIF, as quais não consistem em requisição, possuindo a UIF plena autonomia e independência para analisá-las, produzir – eventualmente - o RIF e disseminá-lo para as autoridades competentes;

v) não é possível a geração de RIF por encomenda (
fishing

expedition
) contra cidadãos em relação aos quais não haja alerta emitido de ofício pela unidade de inteligência ou qualquer procedimento investigativo formal estabelecido pelas autoridades competentes;

vi
) os RIF caracterizam-se como meios de obtenção de prova, não constituindo provas criminais;

vii
) o recebimento das comunicações, a produção e a disseminação dos RIF são
realizados
única e exclusivamente mediante sistemas eletrônicos de segurança com certificados e registros de acesso. (
...)”
(
sic
).

Essas premissas foram acompanhadas integralmente pelo e. Ministro
Gilmar Mendes
, que as reproduziu
ipsi
litteris
em seu voto (pág. 400 do acórdão).

O tema também não escapou ao Ministro
Alexandre de Morais
, que abordou a questão com
diádica
e objetividade:

“(...)
Tanto de ofício quanto a pedido, a UIF só pode atuar nos seus limites legais
.
Se um órgão pedir uma informação, ela só pode devolver a resposta nos exatos limites que poderia realizar se fosse espontaneamente
. Não pode extrapolar e nem tem poderes para isso. Não estou dizendo que ocorre, apenas para fixar que a própria atuação da UIF não se altera se a atuação é a pedido ou espontaneamente na coleta de dados. Até porque é um banco de dados preexistente.
Não se pode dizer: ‘UIF, investigue alguém a partir de tais dados” Não. Mas: “UIF, o que você tem em relação a
isso?
’ (...)

Saliente-se que é permitida que a iniciativa de solicitação para o compartilhamento de dados bancários e fiscais parta do próprio Ministério Público, ao fazer a solicitação para a Unidade de Inteligência Financeira (antigo COAF) ou para a própria Receita Federal; bem como é possível, quando recebido o material informado, o órgão acusatório solicitar uma série de complementações diretamente ao COAF ou à Receita Federal, devendo ser permitido o amplo compartilhamento, para fins estritamente penais, sem a intermediação do Poder Judiciário.”

(
sic
, p. 206/208).

A hipótese de solicitação por parte da autoridade policial também foi abordada pelo e. Ministro
Edson
Fachin
, que ratificou a possibilidade de a UIF encaminhar os documentos após provocação (solicitação):

“(...) Vale dizer, é da UIF a atribuição para concluir pela necessidade de encaminhamento às autoridades competentes.
E esse juízo pode ser exercitado mediante provocação ou não
, o que não retira a oficialidade da deliberação, como, aliás, apontou o Banco Central em suas informações. (...) a decisão acerca de sua confecção e disseminação será da própria UIF, de modo que eventuais pedidos de outros órgãos não terão força de requisição (...)”
(
sic,
p. 237).

Portanto, assim como a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Reclamação 61.944/PA, a Corte Constitucional, ao julgar o RE 1.055.491/SP (Tema n. 990), em repercussão geral, declarou ser constitucional
“o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e as autoridades de persecução penal sem necessidade de prévia autorização judicial,
inclusive com a possibilidade de solicitação do material ao órgão de inteligência financeira
”.

Mesmo diante do posicionamento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, à unanimidade, e a extensa análise do inteiro teor do acórdão do Tema 990/STF, há aqueles que, por cautela, preferem aguardar a manifestação da Segunda Turma ou do Plenário do STF.

A cautela é válida, mas não mais necessária, uma vez que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, em
10/julho/2024
, no julgamento do
RE 1.393.219
, também
reverberou a compreensão de que o
Tema 990/STF permite o envio dos relatórios de inteligência mediante solicitação da unidade policial.

Nesse ponto, vale transcrever trecho do voto do e. Ministro
Edson
Fachin
, seguido na íntegra pelos demais membros:

“(...) Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar os direitos supramencionados, no
Tema 990 da repercussão geral (RE 1.055.941-RG), não autorizou o poder requisitório do Ministério Público no tocante a dados fiscais e bancários
.
Na ocasião, o que se autorizou foi o compartilhamento:
1) de procedimento fiscalizatório em curso na Receita Federal, por meio das denominadas representações fiscais para fins penais, que ocorrem quando a autoridade fiscal se depara com indícios de prática de crimes contra a ordem tributária ou de outra natureza e comunica o fato às autoridades responsáveis para a persecução penal (art. 198 do CTN, art. 83 da Lei n. 9.430/96);
2)

e dos relatórios de inteligência financeira da Unidade de Inteligência Financeira - UIF (
RIFs
), referentes a operações em espécie acima de determinado valor ou de operações suspeitas
,
os quais podem ser gerados de forma espontânea
ou a pedido de órgão responsável pela persecução penal
. (...)”
(RE 1.393.219
AgR
, Relator Min. Edson
Fachin
, Segunda Turma, julgado em 01/07/2024).

Importante ressaltar que o RE 1.393.219/SP preservou a ilicitude reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, apenas porque, assim como no RHC n. 83.233/SP, a hipótese tratava de acesso a declarações de
imposto de renda dos investigados e familiares, o que é totalmente diverso de relatórios de inteligência da UIF, conforme abordado acima.

Dessa maneira, ainda que de forma reflexa, também há recente posicionamento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, para reconhecer a validade e legalidade do envio de Relatórios de Inteligência Financeira (
RIFs
), mediante solicitação da unidade policial, desde que as informações se assemelhem às que seriam enviadas espontaneamente.

Pela importância e pertinência, repito: no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, os
precedentes analisaram hipóteses de acesso a declarações de imposto de renda
, situação distinta do compartilhamento de
RIFs
, a exemplo do RHC 83.233/SP.

Assim, a regra permanece sendo o precedente qualificado, Tema 990 do STF, fixado em repercussão geral,
reafirmado
na Reclamação 61.944/PA e no RE 1.393.291/SP, no que se refere à possibilidade de compartilhamento de Relatório de Informação Financeira a pedido de autoridade policial.

De outro tanto, também não foi demonstrado nos autos qualquer indício de abuso por parte das autoridades policiais ou dos órgãos de inteligência, a configurar pesca probatória (
fishing

expedition
), muito pelo contrário, consta que o inquérito policial que gerou o pedido de compartilhamento de dados foi instaurado em 27/abril/2022, com a reunião de indícios de acerca da autoria dos investigados, para somente então solicitar o compartilhamento, por meio de RIF, de eventual alerta de transação financeira incomuns dos investigados.

Por essa razão, não vejo como anular as provas obtidas através do
RIFs
recebidos pela Corregedoria da Polícia Civil na presente hipótese, sobretudo porque
(i)
há estrita aderência ao Tema 990 do STF;
(
ii
)
ratificado por manifestações de ambas as Turmas do Supremo Tribunal de Federal, reconhecendo a validade do compartilhamento por requisição;
(
iii
)
não
há similaridade deste feito com os julgados da Terceira Seção do STJ; e
(
iv
)
inexiste indícios de que houve abuso de poder da autoridade policial ou pesca probatória, mas somente a solicitação formal, em procedimento investigatório próprio, conforme autorizado pelo Supremo Tribunal Federal.

Nesse aspecto, assim como advertido pelo Des. Paulo da Cunha no voto da maioria, partilho da visão de que a promoção da segurança jurídica e do tratamento isonômico às partes exige que os magistrados de primeiro e segundo graus curvem-se aos precedentes dos Tribunais Superiores, ainda que não estejam dotados de ritos especiais ou força vinculativa.

Em face de todo o exposto,
conheço
parcialmente e, nessa extensão,
rejeito

os embargos infringentes opostos por
Antônio
Mamedes
Pinto de Miranda
.

É como voto.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EVERALDO
BATISTA FILGUEIRA JÚNIOR OAB/MT 11.988/O.

Senhor Presidente,

Esclareço
esse ponto
, pois
se
afirm
ei
que os
e
mbargos
não
foram
conhecido
s, foi
um erro de expressão
.
Na verdade,

os embargos
foram de fato conhecidos
,
porém
,
improvidos
.

Apenas
corri
jo
porque eventualmente
posso
ter feito
uma
consideração de forma equivocada e não foi meu objetivo
.

Muito obrigado
.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (PRESIDENTE):

Desembargador Lídio Modesto da Silva Filho,

Na
hipótese,
a questão da impertinência instrumental dos embargos
de
declaração do voto vencido
é

o que se procura sufragar como adequado
.

O
voto de Vossa Excelência traz alguma
consideração nesse
sentido?
Vossa Excelência enfrenta
o que foi

alegado nos embargos de divergência ou entende que não h
ouve
uma prejudicial a ser analisada?

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (RELATOR):

Senhor Presidente,

C
onheci
dos embargos declaratórios e e
ntend
o
que não houve prejudicial a ser analisada.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (PRESIDENTE):

Desembargador
Hélio
Nishiyama
,

V
ossa
E
xcelência
,
nesse ponto
,
entende

que
os embargos de divergência são adequados e
afasta
a

questão
de
que prejudicaria a análise do segundo ponto ou
da matéria de fundo. No mérito
improve
o recurso.

O Desembargador Hélio
Nishiyama
acolheu os embargos
infringentes
,
nesse plano
,
para não conhecer
d
os embargos de divergência
,
tendo em vista que não

poderia retificar a decisão da
P
rimeira Câmara
Criminal,
através de
embargos de declaração, pois
não teria pertinência instrumental penal
.

Na verdade,

levaria

à
nulidade
daquele
julgamento porque não haveria adequação processual
.

Voss
a

E
xcelência entende que é adequado o

conhecimento e
desproveu os embargos infringentes?

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (REVISOR):

Senhor Presidente,

São

dois pontos
que
o
embargante suscita
nos embargos infringentes. No
primeiro ponto
,

alega que os embargos declaratórios não eram cabíveis

perante a
P
rimeira
C
âmara
Criminal
e
no
segundo ponto
,
impugna a

decisão

do julgamento.

Dessa forma,
nos embargos infringentes
não conheço d
esse primeiro ponto,
onde
a parte
questiona
o cabimento do
s

embargos
declaratório
s
, pois, por
unanimidade
a Primeira Câmara Criminal
conheceu do recurso.

EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO
(
PRESIDENTE
):

Desembargador Hélio
Nishiyama
,

V
ossa
E
xcelência

entende que
a matéri
a de fundo
,

que é o debate sobre se
r cabível
ou não
os embargos declaratórios
, Vossa Excelência
nem chegou

a conhecer
,
pois
compreend
e
que não seria
hipótese de interpor
embargo
s
de declaração
j
unt
o
à
Primeira Câmara Criminal.

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (REVISOR):

Senhor Presidente,

Penso que a matéria é pertinente

e
como o Desembargador Lídio Modesto da Silva Filho,

improvejo
os
embargos
infringentes
. Apenas
divirjo no fato de conhecer
em parte dos

embargos infringentes
e
na parte conhecida
,
nego o provimento
.

A
parte que
não conheço
d
os embargos infringentes
é
quanto a
o primeiro ponto de

insurgência do
embargante
,
que aduz

o não cabimento dos embargos declaratórios
na
P
rimeira Câmara
C
riminal
.

N
ão conheço porque sobre
essa questão
,
na Primeira Câmara Criminal
,
nã
o houve divergência
. Os embargos
declaratórios foram conhecidos
à
unanimidade
.

H
ouve divergência
apenas
quanto ao mérito dos embargos declaratório
s, cujo resultado foi

improvido
por maioria
.

Nesse

ponto que reside
a
divergência
d
o meu
entendimento com o nobre Relator, pois conheço em parte do recurso, mas no mérito
acompanho o Desembargador Lídio Modesto da Silva Filho.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (PRESIDENTE):

Desembargador Hélio
Nishiyama
,

O Desembargador
Orlando
de Almeida
Perri
,
no julgamento dos embar
gos declaratórios,
não
afirmou
em seu voto
que

eram incabíveis
?

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (REVISOR):

Não.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO EVERALDO
BATISTA FILGUEIRA JÚNIOR OAB/MT 11.988/O.

Senhor Presidente,

O Desembargador Orlando de Almeida
Perri
votou
nos embargos declaratórios e
fez algumas considerações

entendendo
que poderia não ser
cabível,
mas a conclusão
do julgamento
foi
pelo conhecimento do recurso
.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (PRESIDENTE):

S
e não
houve o enfrentamento formal da matéria na Primeira
Cãmara
Criminal,
apenas

a mencionou “
en
passant”
, não aquilatando de modo adequado o não conhecimento
do recurso, o que
levou
ao seu
conhecimento
,
realmente
não há sobre o que o embargante se insurgir.

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (RELATOR):

Senhor Presidente,

No caso
,
e
ntendo
que
não há divergência
quanto ao c
abimento
dos embar
gos
declaratório
s
e
conheço do mérito recursal.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (PRESIDENTE):

Desembargador Lídio Modesto da Silva Filho,

N
ão há divergência
quanto ao
cabimento ou não dos embargos declaratórios
,
porque
não foi efetivamente votado
na Primeira Câmara Criminal
, apenas
mencio
nou
-se
dentro
de
uma fundamentação atinente ao próprio mérito
.

Entendi primeiramente
que
também
havia sido votado o cabimento ou não dos embargos declara
tórios
na Primeira Câmara Criminal

e o resultado havia sido
igualmente
por maioria
.

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (5º VOGAL):

Desembargador Lídio Modesto da Silva Filho
,

D
entro de uma tecni
cidade

devemos
realmente separar o

objeto de infringência
. H
ouve a divergência tão somente em relação a
o conhecimento do recurso e o
encaminhamento processual que o
D
esembargador Hélio
Nishiyama

apresenta é o

adequado
.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (RELATOR):

Senhor Presidente,

A
dir
o
ao entendimento
do Desembargador Hélio
Nishiyama

quanto
as
razões apontadas
na
primeira insurgência

da
d
efesa
e

faço inserir no meu

voto
.

Dessa forma, conheço em parte dos embargos e na parte conhecida,
improvejo
o recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (3º VOGAL):

Egrégia Turma,

Acompanho o voto do douto Relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. L
UIZ FERREIRA DA SILVA
(4º VOGAL):

Senhor Presidente,

Acompanho o voto do
eminente
Relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
MARCOS MACHADO
(5º VOGAL):

Se
nhor Presidente,

Adiro
a
s

posições jurídicas apresentadas pelo eminente
R
elator
e saio pontualmente do
positivismo

para
acrescentar
ao
meu voto
u
m
ponto de vista

hermenêutico
,
assentado nos valores determinantes que devem recair sobre

esse caso
,
entre os quais
são
a ética e a verdade ou a realidade do mundo real
.

Primeiramente, o
s embargos
infringentes
são apresentados por um servidor público
,
um agente policial
,
cujo

dever ético
é
explicar e esclarecer o fato
,
dentro

da
ética que se impõe
à
quele que

está inserido numa função pública
, que
detém um cargo
,
especialmente um cargo

que

lhe impõe

o

dever de apurar fatos ilícitos
e,
sobretudo
, respeitar
a

lei
.

O
segundo ponto
versa sobre a
verdade que envolve
o
desaparecimento de

uma tonelada de cocaína de uma unidade policial
.

N
ão obstante a precificação apresentada pelo eminente Procurador de Justiça
,
desde
o
primeiro
H
abeas Corpus

impetrado
ao
juízo
criminal loca
l,
os
argumentos

foram

embasados

em conceitos indeterminados
,

dentro de uma generalidade de direitos

subjetivos que
,
na verdade
,
s
ervem apenas

para nos desviarmos
dos

fatos
.

Estamos
diante de uma situação de crimes em série
:
tráfico
,

corrupção e lavagem de dinheiro
. E
ncontrar um
meio legal e

adequado para se identificar
, d
escobrir
como
esse fato ocorre
u
dentro do Sistema de Segurança

Pública
, é
imprescindível
.

I
ndependente

da forma
e
do tempo
, creio
que o Supremo Tribunal Federal já assinalou dentro do

direito comparado e das
c
onvenções internacionais
,
que é preciso compreender

as organizações criminosas e
suas
estratégias ilícitas ou
i
legais
,
para burlar e impedir o acesso à

informação
,
a
os
dados
pessoais e

às
movimentações

financeiras
.

Cheg
amos
a um limite

que impõe organicamente
,

a união dos
órgãos
aparelhados
que atuam

dentro do sistema financeiro
,
para atender o
Sistema de Segurança Pública
e o sistema de Justiça
.

É a
conclusão
evidente
a que se chega
d
a leitura sociológica desse
e
pisódio
.

O
direito não pode ignorar os fatos
,
sob
pena
dos fatos

ignorar
em
o direito
. É
uma citação

que
surpreendentemente
nos
permeia
em
situações
cujos
fatos impõem um julgamento
, um
esclarecimento
,

porém
,

o apego às formas e
,
sobretudo
,

digamos
,

os entraves
relativos a direitos
subjetivos impossibilitam
o conhecimento da verdade
.

F
ormalizarei o
meu
voto
de maneira escrita
, m
as
faço estes acréscimos
ao

brilhante
entendimento

do
D
esembargador L
ídio Modesto da Silva Filho
,
acompanhado
d
o Desembargador H
élio
Nishiyama
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (PRESIDENTE)

Desembargador Marcos Machado,

Concordo com o voto de Vossa Excelência
, pois
existe
a n
ecessidade de se instrumentalizar
,
especialmente
,
a atividade da Corregedoria
da Polícia Civil,
envolvendo
as
atividade
s

intraneus

e

extraneus
,
dentro de um contrato político que existe
e
que
devemos obs
ervar
, onde
a sociedade aguarda que o
Estado
atue
,
s
em a necessidade
de criar
mos
entraves a persecução fora do âmbito penal
, uma vez que
o relatório
é peça obrigatória

na

tramitação
de
um procedimento oficializado
,
ele deve ser atendido
.

É
preciso instrumentalizar

porque se
não o fizermos
de forma adequada
,
o pleno a
tendimento

d
a
relevância institucional

da
C
orregedoria não é obtid
o
com facilidade
.

Não
se trata
dos
fins

justificar
em
os meios
ou o contrário, a

instrumentalização
é necessária
e
, quando é solicitada
como
n
o relatório
que
é
peça
obrigatóri
a
, dali decorre a
quebra de
sigilos etc.

É
preciso
,
desde que haja o controle jurisdicional
.

Sem
a instrumentalização
não
se
cons
egue
atender os interesses

sociais
,
e aí
,
penso
estarmos
na contramão
da
história especialmente
nos tempos atuais
, onde
s
omos homens do

nosso tempo
,
julgadores do nosso tempo
.

Não estou a acrescer estas palavras ao meu voto, apenas expus meu entendimento.

V O T O

EXMO. SR. D
R. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
(6º VOGAL
-JUIZ CONVOCADO
):

S
enhor
P
residente
,

C
om
os
acréscimos do
D
esembargador
Hélio

Nishiyama

e com as falas trazidas pelo ilustre

D
esemba
r
gador Marco
s
Machado
voto de acordo com o Desembargador Lídio Modesto da Silva Filho.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
RONDON BASSIL DOWER FILHO
(7º VOGAL):

Senhor Presidente,

Voto de acordo com o Desembargador Lídio Modesto da Silva Filho e o Desembargador Hélio
Nishiyama
.

V O T O

EXMO. SR. DR. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA (8º VOGAL-JUIZ CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Ac
ompanho o voto do
Desembargador Relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI
(
9
º VOGAL)
:

Senhor Presidente,

Voto de
acordo com Desembargador
Lídio Modesto da Silva Filho, com os acréscimos
sugerid
os
pelo

Desembargador Hélio
Nishiyama
, pelo conhecimento em parte dos embargos
infringentes
e desprovimento do recurso.

É como voto.

EM
2
1
DE
N
O
VEMBRO
DE 2024:

POR UNANIMIDADE CONHECEU PARCIALMENTE DOS EMBARGOS INFRINGENTES E, NA PARTE CONHECIDA, OS DESPROVEU, NOS TERM
OS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024